Tribunal: STF
Processo: Rcl 70796
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0011304-98.2022.5.18.0001, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 10.



    Estado de Goiás narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, foi demandado por Cínthia Mendes Ferreira Ribeiro, tendo o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT 18) mantido a sentença que julgou improcedente o pedido - por considerar os direitos previstos na Lei Estadual n º 17.916/2012 e no artigo 7º da Lei Estadual nº 15.664/2006 - tornando indevidas as diferenças salariais requeridas naquela ação, em razão do aumento da jornada de trabalho. 



    Segundo afirma, no âmbito do TST, o recurso de revista interposto foi provido para reformar o acórdão do TRT-18 e, nessa medida, sustenta que a autoridade reclamada, ao reconhecer a manutenção do salário-hora dos empregados que retornaram ao serviço público mediante anistia, violou a eficácia das Sumula Vinculante nº 10, pois afastou a incidência da lei que disciplina a anistia no âmbito do Estado de Goiás (Lei Estadual n º 17.916/2012 e no artigo 7º da Lei Estadual nº 15.664/2006) com base no princípio da irredutibilidade salarial.



    Nesse tocante, defende que o Tribunal Superior do Trabalho entendeu pela aplicação da sua jurisprudência baseada nas Leis Federais nº 8.878/1994 e nº 11.907/2009 “ao caso envolvendo o Estado de Goiás, deixando de tecer qualquer análise acerca das especificidades contidas na legislação estadual” (e-Doc 1, p 12).



    Reforça haver duas distinções importantes entre a normativa federal e estadual: 



    “A primeira, em que se baseia a jurisprudência do C. TST, decorrente da aplicação das Leis Federais 8.878/1994 e 11.907/2009, que garante aos servidores o retorno ao “cargo ou emprego anteriormente ocupado” ou àquele “resultante da respectiva transformação”, mantendo-se, portanto, o mesmo liame empregatício.



     A segunda, aplicada no Estado de Goiás, resultante das Leis 15.664/2006 e 17.916/2012, as quais, além de enquadrar os ex-empregados da CAIXEGO em uma nova carreira, impõem, de forma expressa, a renúncia às cláusulas contratuais ou regulamentares firmadas em seus vínculos pretéritos“. (e-Doc. 1, p 11-12)



    Sob essa perspectiva, argumenta que



    “[a] Lei Estadual 15.664/2006 não somente fixa uma nova jornada de trabalho aos servidores que sejam enquadrados no quadro transitório de empregados da AGANP, como também prevê, de forma expressa, que tais agentes públicos perceberão salário correspondente ao valor do vencimento fixado para o cargo efetivo equivalente, fazendo jus, inclusive, às indenizações, auxílios e licenças previstos para os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, e devendo, por conseguinte, renunciar às cláusulas contratuais ou regulamentares firmadas em seus vínculos pretéritos. 



    Salvo quanto à modificação no horário de trabalho, não há, na legislação federal, qualquer dispositivo que apresente redação em semelhante sentido.” (e-Doc. 1, p 11).



    Ao final requer 



    “a) que seja deferida liminar, com fulcro no art. 989, II, c/c art. 300, do CPC, para suspender o trâmite da reclamação trabalhista TST-EDCiv-RR-11304-98.2022.5.18.0001, em curso no TST, até decisão final da presente ação; (...)



    e) no mérito, requer seja julgado procedente o pedido formulado na presente reclamação, confirmando a liminar concedida, cassando o acórdão impugnado em razão de sua nulidade absoluta, e, consequentemente, a invalidação dos demais atos decisórios, porventura proferidos, posteriormente no feito;”



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, consistindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma. 



    Nessa medida, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e em precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    O Estado de Goiás impugna a decisão proferida pelo TST, sob o argumento de que incorre em ofensa à Súmula Vinculante nº 10, ao afastar a aplicação dos arts. 2º, caput, e 5º da Lei Estadual nº 17.916/2012 c/c art. 7º, caput e § 3º, I e II, da Lei Estadual nº 15.664/2006, sem observar a cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da CF. 



    Compulsados os autos e o respectivo andamento processual, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT 18) manteve a sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela parte beneficiária, tornando indevidas as diferenças salariais requeridas naquela ação em razão do aumento da jornada de trabalho, pelos fundamentos sumariados na ementa a seguir reproduzida:



    "EMPREGADOS PÚBLICOS DA EXTINTA CAIXEGO. LEI ESTADUAL N.º 17.916/2012. CONCESSÃO DE ANISTIA. RETORNO DOS EMPREGADOS ANISTIADOS NA ADMINISTRAÇÃO. 



    1. Ante a impossibilidade de ser utilizado como parâmetro contrato de trabalho extinto no retorno na Administração pela modalidade de readmissão, devem ser aplicados os direitos previstos na Lei Estadual n.º 17.916/2012 e no artigo 7º da Lei Estadual n.º 15.664/2006, sob pena de violação ao princípio da legalidade; 



    2. Prevendo o artigo 7º da Lei Estadual n.º 15.664/2006, a alteração automática do contrato de trabalho para as condições da referida Lei, o enquadramento dos anistiados em nova função e a percepção de salário correspondente ao valor do vencimento fixado para o cargo efetivo equivalente, evidente que o aumento da jornada de trabalho não implica em alteração contratual lesiva, nem mesmo em redução salarial ilícita; 



    3. Em razão da ausência de redução salarial ilícita, mostram-se indevidas as diferenças salariais requeridas em razão do aumento da jornada de trabalho.



    (Tese firmada no IRDR 0010943-21.2021.5.18.0000)"



    O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, conheceu e deu provimento ao Recurso de Revista interposto pela parte beneficiária, nos seguintes termos:



    “Nas razões recursais, a parte reclamante sustenta que as sétima e oitava horas de trabalho, acrescidas após o retorno do empregado bancário anistiado, devem ser remuneradas, razão pela qual entende fazer jus às diferenças salariais postuladas. 



    Aponta violação aos artigos 7º, VI, da CF, e 468 da CLT, bem como divergência jurisprudencial. 



    Analiso.



    Conforme se constata do acima transcrito, o TRT firmou a tese de que a bancária anistiada e readmitida não faz jus à remuneração das sétima e oitava horas, uma vez que foi recontratada para emprego sujeito a jornada legal de 40 horas. 



    Ocorre que a SBDI-1 do TST firmou jurisprudência no sentido de que o acréscimo das sétima e oitava horas de trabalho, ocorridas após o retorno do empregado bancário anistiado, deve ser remunerado, ainda que na forma simples.



    (...)



    Observe-se, ainda, que os órgãos fracionários desta Corte Superior, ao enfrentar controvérsias semelhantes envolvendo os empregados da extinta CAIXEGO, têm aplicado o entendimento delineado pela SBDI-1 do TST, conforme se verifica, in verbis:



     (...)



    Destarte, conheço do recurso de revista, por violação ao artigo 7º, VI, da Constituição Federal.



     b) MÉRITO 



    Como consequência lógica do conhecimento do recurso de revista, por violação ao artigo 7º, VI, da Constituição Federal, dou-lhe provimento para condenar o reclamado ao pagamento proporcional das horas acrescidas à nova jornada de trabalho, após readmissão por anistia, em respeito ao valor do salário-hora, de forma simples, e reflexos legais, conforme se apurar em liquidação. 



     Diante do exposto, conheço do recurso de revista por violação ao artigo 7º, VI, da Constituição Federal, e, no mérito, dou-lhe provimento para condenar o reclamado ao pagamento proporcional das horas acrescidas à nova jornada de trabalho, após readmissão por anistia, em respeito ao valor do salário-hora, de forma simples, e reflexos legais, conforme se apurar em liquidação. 



    CONCLUSÃO



    Diante do exposto, conheço do recurso de revista por violação ao artigo 7º, VI, da Constituição Federal, e, no mérito, dou-lhe provimento para condenar o reclamado ao pagamento proporcional das horas acrescidas à nova jornada de trabalho, após readmissão por anistia, em respeito ao valor do salário-hora, de forma simples, e reflexos legais, conforme se apurar em liquidação



    Custas pelo reclamado, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), calculadas sobre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor provisório arbitrado à condenação, de cujo recolhimento fica dispensado, nos termos do art. 790-A da CLT. Honorários advocatícios que fixo em 5%, a cargo do reclamado.” 



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para prestar esclarecimentos adicionais e acrescer fundamentos à decisão embargada, “deixando claro que são devidas apenas as parcelas imprescritas, isto é, incide a prescrição quinquenal aos créditos anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação”(e-Doc. 6, p 3).



    Dessa perspectiva, em que se discute sobre a necessidade de recomposição salarial de ex-empregado público da extinta Caixa Econômica do Estado de Goiás - CAIXEGO, em razão da alteração da jornada de trabalho decorrente da readmissão em quadro transitório da Administração Estadual, vale ressaltar que a anistia dos ex-empregados da CAIXEGO é disciplinada, no que se refere à matéria debatida nos autos, no art. 2º, caput, da Lei Estadual nº 17.916/2012 e art. 7º, caput e § 3º, II, da Lei Estadual nº 15.664/2006, que assim dispõem:



    Lei Estadual 17.916/2012



    ‘Art. 2º Como ex-empregados de entidade paraestatal extinta sem similar no contexto da administração estadual, o seu retorno dar-se-á no quadro transitório de empregos públicos criado pelo art. 7º da Lei n o 15.664, de 23 de maio de 2006, com as modificações introduzidas pelas Leis n os 17.098, de 02 de julho de 2010, e 17.257, de 25 de janeiro de 2011, o qual, para tanto, fica suprido de quantitativo suficiente para abrigar os que vierem a integrá-lo na forma ali preconizada, nesta Lei e em suas instruções normativas’. 



    Lei Estadual 15.664/2006



    ‘Art. 7º Fica criado, na AGANP, um quadro transitório de empregos públicos, na condição de extintos quando vagarem, com quantitativo suficiente para nele integrar os servidores sujeitos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, que puderem ser enquadrados nos termos deste artigo. 



    § 1º O empregado público poderá optar pelo enquadramento no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da publicação desta Lei, o que se dará na referência base do quadro transitório de que trata este artigo. (...)



      § 3º A opção referida neste artigo implicará, a partir da data de seu deferimento: (...)



    II - alteração automática do contrato de trabalho para as condições desta Lei, que produzirá, dentre outros, os seguintes efeitos: 



    a) renúncia a disposições contratuais ou regulamentares e consequente extinção de toda e qualquer vantagem pecuniária diversa das referidas no inciso I, que se consideram incluídas no valor do salário, com exceção apenas das relacionadas no § 4º; 



    b) renúncia a parcelas remuneratórias, referentes a períodos aquisitivos futuros, mesmo que já incorporadas ao salário ou remuneração, por decisão administrativa ou judicial, bem como desistência de ações administrativas ou judiciais visando à incorporação ou percepção de valores de idêntica natureza; 



    c) prestação de jornada semanal de 40 (quarenta) horas de trabalho, que poderá, sem ser considerada como serviço extraordinário, compreender dias úteis, sábados, domingos e feriados, em períodos diurnos e noturnos, assegurado descanso semanal remunerado mínimo de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas”. (grifei)



    Do panorama acima, sobressai a constatação de que - apesar da determinação contida nos referidos dispositivos no sentido de que o reenquadramento no quadro transitório dos empregos públicos estaduais, acarreta, dentre outras consequências, (i) a alteração automática do contrato de trabalho, (ii) a renúncia às disposições contratuais e regulamentares anteriormente firmadas e (iii) a jornada de trabalho de 40 horas semanais - a decisão reclamada concluiu, com amparo no princípio constitucional da irredutibilidade salarial, pela remuneração das “sétima e oitava horas de trabalho, acrescidas após o retorno do empregado bancário anistiado”.



    No ponto, tenho que a interpretação adotada pela autoridade reclamada, não só afasta a incidência do art. 2º, caput, da Lei Estadual nº 17.916/2012 c/c art. 7º, caput e § 3º, I e II, da Lei Estadual nº 15.664/2006, como também resulta no esvaziamento da eficácia dos dispositivos sem declaração de inconstitucionalidade, desrespeitando, assim, a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 10.



    Na linha de que o afastamento das Leis estaduais nº 17.916/2012 e nº 15.644/2006, com base no princípio da irredutibilidade salarial ( art. 7º, VI, da Constituição Federal), sem observância da cláusula de reserva de plenário, implica contrariedade à Súmula Vinculante 10, cito os precedentes: 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e do Trabalho. 3. Anistia. Readmissão de servidores da extinta Caixego. Alteração da jornada de trabalho. Princípio constitucional da irredutibilidade salarial. 4. Alegação de afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ocorrência. 5. Interpretação que resultou no esvaziamento das Leis estaduais 15.664/2006 e 17.916/2012, do Estado de Goiás, sem declaração de sua inconstitucionalidade. 6. Procedência da reclamação. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.(Rcl nº 63.528-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado no plenário virtual sessão de 9 a 16.8.24)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CAIXEGO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ARTIGO 7º , VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A legislação estadual regente da matéria determinou que a opção pelo reenquadramento no quadro transitório de empregos públicos implicaria em alteração automática do contrato de trabalho, renúncia de disposições contratuais ou regulamentares anteriores e prestação de serviços de 40 horas semanais. II - O afastamento da aplicação da Leis estaduais 17.916/2012 e 15.644/2006, com base no princípio da irredutibilidade salarial (art. 7º, VI, da Constituição Federal), sem observância da cláusula de reserva de plenário, implica em contrariedade à Súmula Vinculante 10. III - Agravo regimental desprovido”. (Rcl 63527 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 20/3/2024)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. READMISSÃO DE SERVIDORES DA EXTINTA CAIXEGO. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ARTIGO 7º , VI, DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1 - Não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada (Rcl 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/5/2021). 2 - A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 3 - Recurso de Agravo a que se dá PROVIMENTO para julgar PROCEDENTE a Reclamação” (Rcl 59669 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Relator p/ Acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13/12/2023)



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outra decisão seja proferida com observância à Súmula Vinculante nº 10.



    Envie cópia desta decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente